Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-75.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004144-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.614.911-34 (APELADO), PAULO SERGIO SILVA SANTOS - CPF: 703.707.911-18 (APELANTE), Leonice Lemos da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de compra e venda de imóvel. Venda a non domino. Nulidade do negócio jurídico. Responsabilidade civil do vendedor. Danos materiais e morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de venda a
non domino
que acabou por frustrar contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. O apelante sustenta (i) inexistência de má-fé, dolo ou culpa na negociação; (ii) ausência de comprovação dos danos alegados; e (iii) inadequação do quantum arbitrado a título de danos morais. A questão central é definir a responsabilidade do vendedor que aliena imóvel sem a devida propriedade e a configuração dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de uma conduta culposa ou dolosa do agente, o dano à vítima e a relação de causalidade entre a conduta e o dano.

4. A alienação de imóvel por quem não detém a propriedade configura venda a non domino, resultando na nulidade do negócio jurídico e na obrigação de reparar os danos causados.

5. A alegação de desconhecimento da irregularidade fundiária não exime o vendedor da responsabilidade, pois cabia-lhe verificar a titularidade do imóvel antes da alienação.

6. O dano material restou devidamente demonstrado e o dano moral é evidente em virtude da frustração do contrato, gerando transtornos e constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor.

7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso.

Iv. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO SÉRGIO SILVA SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada contra o apelante por HÉLIO PEREIRA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que houve venda de imóvel por quem não era o legítimo proprietário, caracterizando a prática de
venda a non domino
, ensejando o dever de restituição do valor pago e indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico do autor, ressalvando para a suspensão da exigibilidade prevista pelo artigo 98, §3º, do CPC (cf. Id. nº 255998709).

O apelante sustenta que não agiu com má-fé, pois adquiriu o imóvel acreditando que era legítimo proprietário e, somente após a transação, foi informado sobre a irregularidade fundiária; assevera que ele próprio foi vítima da situação e não teve intenção de lesar o autor/apelado, tendo, inclusive, tentado resolver a questão ao oferecer um veículo como compensação.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade civil exige a comprovação de dolo ou culpa, e que, no caso, não há provas de que tenha agido de forma fraudulenta ou negligente; enfatiza que não restou demonstrado nos autos que o apelado sofreu efetivo dano moral, pois o caso configura um mero aborrecimento, sem impacto significativo em sua dignidade, subsidiariamente, defende que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua condição financeira precária.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 255998711).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 255998715).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação interposto por PAULO SÉRGIO SILVA SANTOS, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por HÉLIO PEREIRA DA SILVA, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da frustração de contrato de compra e venda.

O apelante sustenta, em síntese, (i) inexistência de má-fé, dolo ou culpa na negociação; (ii) ausência de comprovação dos danos alegados; e (iii) inadequação do quantum arbitrado a título de danos morais. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

A sentença acolheu os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“De proêmio, cumpre salientar que a sistemática adotada pela legislação processual civil impõe ao autor a responsabilidade de provar fato constitutivo de seu direito, tomado como base para confirmar a existência de um direito do qual a parte imagina ser titular.

Ressai dos autos que o requerente ajuizou a presente ação, sustentando que, em 05/02/2022, celebrou contrato de compra e venda com o requerido, tendo por objeto a troca do veículo “Parati 1.6 surf, FAB/MOD, 2008,2008, cor prata” pelo terreno localizado na Rua Maria Balbina da Silva, quadra 01, lote chácara 84G, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

No caso posto, diante de todo o arcabouço probatório produzido ao longo do trâmite processual, denota-se que o pedido inaugural deve ser julgado parcialmente procedente. Explico.

Em audiência de instrução e julgamento, o requerente Helio Pereira da Silva declarou que realizou a troca de um carro por um terreno, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com o requerido, Paulo Sergio Silva Santos. Alegou que, após a transação, descobriu que o terreno não era de propriedade do requerido. Paulo Sergio foi à residência do requerente e ofereceu um carro no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o requerente recusou a oferta, e foi acordado que o carro seria vendido e o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) devolvido. No entanto, narra que o requerido perdeu o carro antes que a transação fosse concretizada. Extrai-se:

(...) Que, fez uma troca de um carro por um terreno; Que, viu na rede social facebook um terreno para comprar; Que, falou com o rapaz da publicação sobre o terreno, mas já tinha sido vendido; Que, o rapaz indicou um amigo que tinha um terreno para vender; Que, esse vendedor indicado foi até sua casa ver o carro Parati; Que, o vendedor do terreno queria 25 mil neste; Que, mostrou o terreno; Que, o vendedor pegou a Parati; Que, foram até o cartório; Que, fizeram o contrato no cartório e registraram firma; Que, um terreno era do requerido e o outro do pai dele; Que, depois de 30 dias, o requerido foi para Comodoro e vendeu o carro; Que, o requerido e a esposa tinham ido em sua casa e falaram que tinham caído em um golpe e era “grilo”; Que, no cartório estava como se o requerido fosse dono do terreno; Que, após essa situação, o requerido o procurou para tentar entregar um veículo que está na frente da prefeitura, um Honda Civic velho e todo “regaçado”; Que, esse carro está com o pagamento do documento com 2 anos de atraso; Que, falou para o requerido que não tinha como; Que, o requerido queria entregar pelo valor de 35 mil; Que, falou para o requerido que o carro não valia 35 mil; Que, falou para vender o veículo e passar o dinheiro e o requerido havia concordado; Que, o requerido “acabou” com os dois carros e não o passou nenhum valor; Que, o Paulo Sérgio que aplicou o golpe (...).

O requerido Paulo Sérgio Silva Santos, por sua vez, em Juízo, narrou que adquiriu um terreno localizado no Residencial Glória e o dividiu em duas partes. Informou que vendeu uma das partes para um comprador e a outra parte para Hélio. Alegou que, após a venda, apareceu o verdadeiro proprietário do terreno. Aduz o requerido que tentou resolver a situação, oferecendo um veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para Hélio, contudo este recusou e ficou acordado de vender o veículo e devolver a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Por fim, declarou que perdeu o veículo e não conseguiu devolver a quantia. Verifica-se:

(...) Que, comprou um terreno no Residencial Glória; Que, o terreno foi dividido em 2; Que, uma parte do terreno foi vendido por um pessoal; Que, já tinha mais de 1 ano que tinha comprado o terreno; Que, esse terreno foi comprado em 2021; Que, o comprador da outra parte do terreno indicou o senhor Hélio; Que, mostrou o terreno para o senhor Hélio; Que, falou para o senhor Hélio que o terreno só tinha contrato de compra e venda; Que, segundo a prefeitura de Pontes e Lacerda, aquela era uma região de grilo; Que, vendeu a outra parte para o senhor Hélio; Que, os compradores da primeira parte vendida do terreno, entraram em contato e disseram que, quando foram limpar o terreno, apareceu o dono e este era um advogado; Que, se juntaram e foram no escritório desse advogado; Que, o advogado falou que o terreno era dele e falou para darem um jeito de tentarem resolver entre si, pois não tinha a ver com a situação; Que, resolveu com o primeiro comprador; Que, foi com sua esposa na casa do senhor Hélio, à noite; Que, conversou com o senhor Hélio e disse que o terreno dele era grilo; Que, foi tentar resolver a situação; Que, tentou passar um veículo de 35 mil para o senhor Hélio, mas este recusou, pois o carro estava um pouco acabado; Que, então disse que ia vender o carro e passar a parte do senhor Hélio; Que, aconteceu um imprevisto, seu irmão pegou o carro e fugiu da PRF, o carro foi "preso", pois não conhecia o dono; Que, passou um tempo, senhor Hélio entrou em contato para pegar o veículo, mas disse que não tinha como, pois não tinha mais o carro para passar e tampouco a quantia para pagar (...).

Os informantes João Batista dos Santos e Leonice Lemos da Silva, pais do requerido, declararam que Paulo Sérgio foi vítima de um golpe e não teve a intenção de enganar Hélio.

Outrossim, Mariane Mendes Silva, esposa do requerido, ouvida na qualidade de informante, declarou que o requerido, Paulo Sérgio, não praticou golpe contra Hélio. Afirmou ainda que, ao tomar conhecimento de que o terreno em questão se tratava de um “grilo”, Paulo Sérgio buscou solucionar a questão com Hélio, oferecendo-lhe um veículo. No entanto, Hélio recusou a proposta. Ademais, relatou que o referido veículo foi posteriormente apreendido, em decorrência da fuga do cunhado de Paulo Sérgio, da Polícia Rodoviária Federal, o que inviabilizou a possibilidade de outra forma de negociação.

Pois bem.

Acerca do dever de indenizar, o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Deste modo, a responsabilidade civil fundamenta-se na presença de três elementos essenciais: a ocorrência de uma conduta culposa ou dolosa por parte do agente, a efetiva ocorrência de um dano à vítima e a relação de causalidade entre a conduta praticada e o dano resultante.

No que tange a temática, expõe o jurista Caio Mário da Silva Pereira: “A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra”. (Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, p. 93).

Noutro norte, o princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de atuar com base em padrões éticos de confiança, lealdade e integridade, tanto durante a fase de negociação quanto na execução do contrato.

Neste trilhar, o requerente alega ter sido vítima de fraude ao trocar seu veículo por um terreno que, na realidade, não pertencia ao vendedor/requerido Paulo Sérgio, desse modo, para corroborar sua alegação, anexou aos autos o boletim de ocorrência (ID 123552399 – pág. 06). Por outro lado, o requerido afirma também ter sido vítima de um golpe e sustenta que não tinha conhecimento de que o terreno em questão possuía um proprietário legítimo. No entanto, o requerido não apresentou qualquer documento nos autos que sustente sua alegação.

Compulsando o feito, verifica-se que, embora o contrato de compra e venda celebrado entre as partes indique a propriedade do bem em nome do vendedor/requerido, a transação foi caracterizada como uma "
venda a non domino
", isto é, realizada por alguém que não era o proprietário legítimo do bem. Assim, consequentemente, tal venda não possui eficácia para transferir a propriedade, resultando na nulidade do negócio jurídico e no retorno das partes ao status
quo
ante. Ressalta-se que a venda
a non domino
configura um caso de ineficácia contratual, e não de inexistência ou invalidade do contrato, conforme estipulado pelo artigo 1.268 do Código Civil.

In casu
, observa-se que o requerido desconsiderou tais devereis/diretrizes, ao proceder à venda ao autor de terreno que nunca integrou sua propriedade.

Diante dessas circunstâncias, evidencia-se a presença dos elementos que fundamentam a responsabilidade civil subjetiva, conforme estabelecido nos artigos 186 e 927 do Código Civil. A venda de um terreno por alguém que não é o proprietário, ainda que para um comprador de boa-fé, configura um ato ilícito, passível de reparação tanto por danos materiais quanto imateriais. Portanto, constata-se a obrigação de restituir ao requerente o valor correspondente ao objeto da compra, a título de indenização material, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Neste sentido, apresentam-se os seguintes entendimentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA- CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - PROMITENTE VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO - VENDA A NON DOMINO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL. 1. É nulo o contrato de compra e venda celebrado por quem não detém a propriedade do imóvel. 2. Com a declaração de nulidade do contrato, o contratante deve ser restituído dos valores pagos pelo imóvel, bem como indenizado por dano moral, a fim de que seja restaurado o equilíbrio social e patrimonial rompido pelo ato ilícito praticado pelo promitente vendedor não proprietário.

(TJ-MG - AC: 10000211899448001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA IMÓVEL - VENDA A NON DOMINO - DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. O princípio da boa-fé objetiva obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade. Configura ato ilícito, passível de reparação não só material, mas também, de ordem imaterial, a alienação de imóvel a adquirente de boa-fé por quem não é proprietário. Caracteriza dano moral indenizável o descumprimento contratual que excede o razoável, decorrente da deslealdade do vendedor que impõe ao adquirente a sensação real de que fora ludibriado em sua boa-fé. O princípio da reparação plena e integral há de servir de norte ao julgador, o qual, deve sempre perseguir a equivalência entre o dano sofrido e a obrigação ressarcitória, razão pela qual todo o prejuízo financeiro suportado pela apelante em razão da conduta do apelado deve ser por este ressarcido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5003060-66.2019.8.13.0720, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 06/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024). (grifo nosso).

Ademais, em situações como o presente caso, o dano moral é evidente. A venda de um terreno que não pertence ao vendedor e que causa uma indiscutível frustração ao comprador vai além dos limites da razoabilidade e da boa-fé. Em outras palavras, não se trata de um mero desconforto ou aborrecimento comum no cotidiano, mas de uma situação que compromete significativamente o bem-estar do adquirente.

Assim, coleciona-se o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE V A L O R E S . D E V O L U Ç ÃO D O BEM . D AN O S M O R A IS. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé. II. A promessa de compra e venda a non domino é válida, mas a transferência do imóvel ao promitente comprador condiciona-se à efetiva aquisição do objeto da venda pelo promitente vendedor, sob pena deste responder perdas e danos. III. Extinto o contrato de compra e venda de imóvel, exige-se a restituição ao status quo ante com devolução do bem ao vendedor e devolução de valores pagos. IV. A venda de imóvel a non domino é capaz de repercutir negativamente na honra subjetiva da parte lesada, refletindo danos de ordem moral que ultrapassam meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual desfeita. V. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído à titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.059840-9/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 14/04/2020, g.n.).

Desta forma, verificada a responsabilidade civil do requerido, cumpre fixar o
quantum
indenizatório.

Neste contexto, é fundamental considerar as circunstâncias pessoais tanto da vítima/requerente quanto do requerido, bem como as especificidades do caso em questão. A reparação deve ser completa e integral, evitando qualquer forma de enriquecimento indevido. A compensação financeira deve não apenas proporcionar uma satisfação adequada pelo dano sofrido, mas também exercer um efeito suficientemente dissuasivo para impedir a reincidência do comportamento prejudicial.

Nesta perspectiva, de acordo com as particularidades do caso, as condições financeiras das partes envolvidas, e a necessidade de que a indenização desestimule a repetição da conduta, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais é adequada para cumprir a finalidade da indenização.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para:

I) CONDENAR o réu, a INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, a partir do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ), e juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (CC, art. 397);

II) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato de compra e venda)”

Não merece qualquer reparo a conclusão sentencial.

A tese central da apelação sustenta que o recorrente não agiu de má-fé ao firmar o contrato de troca do veículo pelo imóvel, alegando que também teria sido vítima de uma irregularidade fundiária.

Todavia, os autos revelam que o apelante transferiu a posse do veículo ao apelado sem que o imóvel objeto da negociação lhe pertencesse, circunstância que configura vício no negócio jurídico e enseja responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". Além disso, o artigo 927 impõe a obrigação de indenizar aquele que causar dano por ato ilícito.

A boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, exige transparência e lealdade entre as partes, sendo dever do alienante garantir a idoneidade do bem negociado. Ainda que o apelante alegue desconhecimento da irregularidade, cabia-lhe verificar a titularidade do imóvel antes da alienação.

Logo, ao entregar um imóvel que não lhe pertencia, o apelante incorreu em culpa, ainda que não se demonstre o dolo. A ausência de intenção fraudulenta, por si só, não afasta a obrigação de indenizar.

Quanto ao dano material, entendo que este restou devidamente demonstrado nos autos, pois o apelado ficou privado do veículo sem que obtivesse, em contrapartida, a propriedade do imóvel, justificando-se a devolução do valor correspondente.

Quanto ao dano moral, embora o apelante sustente a inexistência de abalo à honra do apelado, é evidente que a situação extrapola o mero dissabor. A frustração do contrato gerou transtornos e constrangimentos que ultrapassam o limite da normalidade, ensejando a indenização moral.

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação dos danos morais, pois a privação do veículo, a impossibilidade de reaver o imóvel e a frustração legítima advinda do depósito incondicional de confiança no negócio jurídico fraudulento evidenciam o abalo moral experimentado pelo autor.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 5 mil, é razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, observada a suspensão da exigibilidade em razão de ser a parte requerida/apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Custas pela parte ré/apelante, observado o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025